Tribunal: STF
Processo: ARE 1550136
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Neuraci Correia da Silva em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSORIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS O IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO ATÉ OS 70 (SETENTA) ANOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40, $1°, INCISO II, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    01. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "a aposentadoria é regida pela legislação que vigia na época em que o beneficiário reuniu todos os requisitos ali previstos, em homenagem ao princípio tempus regit actum." (REsp 1582215/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).



    02. A aposentadoria compulsória por idade é automática, com vigência a partir do dia imediato aquele em que atingida a idade limite de permanência no serviço ativo. Tendo o ato administrativo correspondente natureza declaratória, a concessão superveniente retroage ao tempo em que se deu o implemento de seus requisitos, por ser esse o seu marco normativo (tempus regit actum).



    03. As remunerações percebidas pelo autor após o momento em que deveria se dar sua aposentadoria compulsória não podem ser consideradas para a determinação da base de cálculo dos seus proventos, sob pena de conferir um tratamento antiisonômico em relação aos servidores que se encontravam em idêntica situação, bem como privilegiar um comportamento incompatível com a boa fé, já que o servidor permaneceu silente, percebendo subsídios superiores aos que seriam devidos em razão da aposentadoria, em clara e evidente afronta ao princípio que veda a adoção de comportamentos incompatíveis (venire contra factum proprium).



    04. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 1º, II, da Constituição da República. Afirma-se que a interpretação dada pela terceira Turma do Tribunal de Justiça de Alagoas ofende o referido dispositivo “ao deixar de considerar todo tempo de contribuição da Recorrente, retroagindo quase 8 (oito) anos o ato da aposentadoria para cálculo de suas contribuições, o que lhe trouxe um prejuízo imensurável em seu valor final de aposentadoria.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece provimento.



    Da análise dos autos, extrai-se a controvérsia sobre o direito da Recorrente ao cômputo, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço público prestado após o limite etário constitucionalmente fixado para a aposentadoria compulsória.



    Conforme exposto nos fundamentos do acórdão recorrido, “a aposentadoria compulsória do servidor público, aos setenta anos de idade, é princípio constitucional”. Nesse sentido, o decisum também apontou que “a aposentadoria compulsória tem natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que a concessão superveniente retroage ao tempo em que se deu o implemento de seus requisitos, por ser esse o seu marco normativo (tempus regit actum)” e rememorou o teor da Súmula 359 do STF.



    Ainda no âmbito do julgado recorrido, afirmou-se que “ao realizar o cálculo incluindo as contribuições previdenciárias efetivadas após o implemento da idade limite, a decisão estaria ofendendo a própria Constituição Federal, que estabeleceu a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos a idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.”



    Em vista disso, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Conversão de tempo de serviço especial em comum. Aposentadoria especial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471953 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1467207 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).“ (RE 1272193 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.09.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente